Tribunal: TJMT
Processo: 1001059-79.2021.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001059-79.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[ADO HENRIQUE RODRIGUES BELEM - CPF: 700.644.401-25 (APELANTE), SANDRO ROBERTO MOTA SERRA - CPF: 883.753.071-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA

–
FURTO MEDIANTE FRAUDE
– SUBTRAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ABSOLVIÇÃO – 1. PRELIMINAR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO E DE EFETIVA ADULTERAÇÃO DA PROVA – LAUDO PERICIAL COM AUTENTICIDADE PRESERVADA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – 2. MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – MEDIDOR ADULTERADO-PROPRIETÁRIO E MORADOR DO IMÓVEL – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO – 3. ARREPENDIMENTO POSTERIOR – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPARAÇÃO POSTERIOR DO DANO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA –– MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A mera alegação de quebra da cadeia de custódia não é suficiente para o reconhecimento de nulidade, sendo imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP. Ademais, o fato de a prova pericial ter sido realizada após o rompimento dos lacres não invalida a constatação técnica de fraude no medidor de energia, especialmente considerando que o histórico da prova foi devidamente documentado e seu caminho cronológico permaneceu preservado.

Havendo provas suficientes de que o apelante, como proprietário e morador do imóvel, adulterou o medidor de energia mediante fraude para impedir o registro correto do consumo, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, sendo a negativa de autoria isolada e contrária aos demais elementos do conjunto probatório.

Para a configuração do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CP, imprescindível a comprovação da reparação do dano ou restituição da coisa, por ato voluntário do agente, antes do recebimento da denúncia, o que não ocorreu no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

BELÉM, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Penal no 1001059-79.2021.8.11.0004 julgou procedente a denúncia para condenar, como incurso no
artigo 155, §3o e 4o, inciso II, do Código Penal,
imputando-lhe pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Sentença- Id. 261900278).

A apelação defensiva, em síntese, busca: a) preliminarmente, o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia e consequente absolvição, nos termos do art. 386, II, do CPP; b) no mérito, a absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva; e c) subsidiariamente, o reconhecimento do arrependimento posterior. (Id. 261900287).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso. (Id. 261900291).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos, na ementa assim sintetizada: (Id. 263022797).

“Apelação criminal. Furto qualificado. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. 1) Preliminar de nulidade e ilicitude da prova por suposta quebra da cadeia de custódia. Alegação de o local do delito não foi isolado e preservado até a chegada da perícia. Improcedência. Mácula não demonstrada. Inexistência de prejuízo para o exercício da defesa. Condenação lastreada nas demais provas produzidas nos autos. Prefacial que deverá ser rejeitada. 2) Quanto ao mérito, pretendida absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade solidamente demonstradas pelas provas produzidas durante a persecução penal. Responsabilidade criminal inconteste. 2) Pretendido reconhecimento da minorante do arrependimento posterior. Inviabilidade. Não comprovada a reparação do prejuízo por ato voluntário do apelante, antes do recebimento da denúncia. Requisitos do art. 16 do CP não preenchidos. Parecer desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

DA PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

Pretende a defesa, em sede preliminar, o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia em razão da não preservação do local dos fatos até a chegada da perícia, o que teria comprometido a legitimidade da prova pericial produzida.

Sustenta que "quando o perito chegou ao local, o padrão já estava alterado", pois os técnicos da Energisa haviam aberto a tampa da caixa e retirado o medidor, o que, segundo a defesa, contamina a prova produzida.

A preliminar não merece acolhimento.

A cadeia de custódia, nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 13.964/2019), consiste no "conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte".

Trata-se de instituto que visa garantir a autenticidade, integridade e confiabilidade da prova, evitando sua contaminação ou adulteração. Contudo, para o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia como causa de nulidade processual, é imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP.

No caso em análise, embora o perito criminal tenha afirmado em juízo que, ao chegar ao local, "a caixa já estava aberta e já estava desconectado os cabos do medidor", e que "deveria estar o medidor conectado para esse exame da retirada do medidor", não há qualquer elemento concreto que indique adulteração da prova ou comprometimento de sua autenticidade.

O laudo pericial no 300.2.28.2015.00427101 (ID 261899781) documenta de forma clara a história cronológica do vestígio, contendo indicação do documento requisitante, referência ao respectivo boletim de ocorrência e identificação inequívoca da unidade consumidora, não tendo a defesa demonstrado qualquer mácula específica que pudesse invalidar a prova técnica produzida.

Ademais, a mera abertura da caixa de energia antes da chegada do perito não é suficiente, por si só, para configurar quebra da cadeia de custódia, especialmente considerando que o objetivo da perícia era justamente verificar a existência de fraude no medidor, cuja constatação independe do estado de conexão dos cabos no momento da inspeção.

Ressalto, ainda, que a obrigação legal de preservação da cadeia de custódia recai sobre os agentes estatais responsáveis pela persecução penal, e não sobre particulares ou funcionários da empresa concessionária que, ao realizarem inspeção rotineira, identificaram a irregularidade e acionaram os órgãos competentes.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial consolidado:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 3. A defesa não conseguiu demonstrar de que maneira teria ocorrido a quebra de cadeia de custódia da prova e a consequente mácula que demandaria a exclusão dos dados obtidos dos autos do processo criminal. Assim, não é possível reconhecer o vício pois, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, mesmo os vícios capazes de ensejar nulidade absoluta não dispensam a demonstração de efetivo prejuízo, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief." (STJ - AgRg no RHC: 153823 RS 2021/0293265-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, DJe 04/10/2021).(sic).”

Nesse sentido C. Superior Tribunal de Justiça.

“(...) 2. Segundo o disposto no art. 158-A do CPP, "Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte". 3. A autenticação de uma prova é um dos métodos que assegura ser o item apresentado aquilo que se afirma ele ser, denominado pela doutrina de princípio da mesmidade. 4. De forma bastante sintética, pode-se afirmar que o art. 158-B do CPP detalha as diversas etapas de rastreamento do vestígio: reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. O art. 158-C, por sua vez, estabelece o perito oficial como sujeito preferencial a realizar a coleta dos vestígios, bem como o lugar para onde devem ser encaminhados (central de custódia). Já o art. 158-D disciplina como os vestígios devem ser acondicionados, com a previsão de que todos os recipientes devem ser selados com lacres, com numeração individualizada, "de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio". 5. Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais. No âmbito da doutrina, as soluções apresentadas são as mais diversas. (...) 7. Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. Assim, à míngua de outras provas capazes de dar sustentação à acusação, deve a pretensão ser julgada improcedente, por insuficiência probatória, e o réu ser absolvido. (...)” (HC 653.515/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 01/02/2022)(sic).”

Portanto, não tendo demonstrado efetivo prejuízo ou adulteração concreta da prova, rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO.

Da tese de absolvição por insuficiência probatória.

No mérito, pretende o apelante a absolvição por ausência de provas suficientes quanto à autoria do delito, sustentando que não há elementos que comprovem que ele tenha sido o responsável pela alteração no padrão de energia elétrica.

A pretensão absolutória, contudo, não merece prosperar.

A materialidade do delito está sobejamente demonstrada através do registro do boletim de ocorrência (ID 261899781), pelo laudo pericial (ID 261899781), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Quanto à autoria, diversamente do alegado pela defesa, o conjunto probatório produzido é suficiente para demonstrar, com a certeza necessária para um decreto condenatório, que o apelante foi o responsável pela fraude no medidor de energia elétrica.

Técnico de fiscalização da Energisa, Leandro Ribeiro de Souza,

“(...).
testemunha, disse que em 2015 os inspetores da ENERGISA realizavam inspeção naquela rua e encontraram um agrupamento, que são várias caixas de unidades consumidoras que tem vários relógios de medidores de energia, e em um deles conseguiram identificar uma violação. Que montaram um processo interno da ENERGISA para poder apurar se ocorria ou não uma perda de faturamento de fatura de energia. Que não conseguiram terminar todas. Que no dia seguinte voltaram e encontram mais um. Que identificaram que a unidade que haviam feito inspeção no dia anterior estava com o lacre ausente. Que identificaram que o medidor não estava registrando corretamente. Que abriram o boletim de ocorrência e passou para a ENERGISA. Que a ENERGISA fez o cálculo e passou para o cliente. Que não acompanhava a parte do pagamento da empresa. Que chegou após a fiscalização entrar em contato com ele. Que a partir do momento que a equipe constatou a irregularidade eles não mexem mais.

ANDRÉ LUIZ SBROGGIO, perito oficial criminal, testemunha
,
“(...) apresentou considerações acerca do laudo pericial constante no feito. Que quando chegou ao local a caixa já estava aberta e já estava desconectado os cabos do medidor, como colocou no laudo. Que com relação a essa questão da preservação, a princípio, deveria estar o medidor conectado para esse exame da retirada do medidor e a partir daí, com essa garantia dos cabos conectados, teria uma melhor performance da análise total, mas realmente desconectado, já estava o medidor solto dentro da caixa.

ADO HENRIQUE RODRIGUES BELEM,

“(...). negou a prática do crime, que pagou a multa imposta pela energisa. Que pagou a multa para não haver interrupção no fornecimento de energia.

Embora o apelante tenha negado a autoria delito, afirmado que não foi responsável pela alteração no padrão de energia, sua negativa é isolada e contrária aos demais elementos de provas constantes dos autos.

Conforme depoimento do próprio réu em juízo, ele era o proprietário do imóvel e morador do apartamento onde ocorreu a fraude, tendo inclusive reconhecido que foi notificado pela Energisa e pagou a multa administrativa imposta pela empresa.

Cumpre destacar que a unidade consumidora onde foi constatada a fraude era a de titularidade do apelante, no imóvel onde ele residia há aproximadamente 10 anos, conforme ele próprio declarou. Esse fato, aliado às demais circunstâncias do caso, permite concluir que o apelante tinha pleno conhecimento e foi o responsável pela adulteração do medidor.

Anoto que, em crimes dessa natureza, é raro que o agente seja surpreendido no exato momento da adulteração do medidor, de modo que a autoria é habitualmente demonstrada por meio de indícios seguros, como a titularidade da unidade consumidora, a residência no local e o benefício direto pela redução indevida do consumo registrado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“(...) 2. Segundo o disposto no art. 158-A do CPP, "Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte". 3. A autenticação de uma prova é um dos métodos que assegura ser o item apresentado aquilo que se afirma ele ser, denominado pela doutrina de princípio da mesmidade. 4. De forma bastante sintética, pode-se afirmar que o art. 158-B do CPP detalha as diversas etapas de rastreamento do vestígio: reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. O art. 158-C, por sua vez, estabelece o perito oficial como sujeito preferencial a realizar a coleta dos vestígios, bem como o lugar para onde devem ser encaminhados (central de custódia). Já o art. 158-D disciplina como os vestígios devem ser acondicionados, com a previsão de que todos os recipientes devem ser selados com lacres, com numeração individualizada, "de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio". 5. Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais. No âmbito da doutrina, as soluções apresentadas são as mais diversas. (...) 7. Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. Assim, à míngua de outras provas capazes de dar sustentação à acusação, deve a pretensão ser julgada improcedente, por insuficiência probatória, e o réu ser absolvido. (...)” (HC 653.515/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 01/02/2022).

Destaque-se, ainda, que o histórico de consumo da unidade evidencia padrão incompatível com o uso normal, corroborando a constatação técnica de que havia fraude destinada a impedir o registro correto do consumo de energia elétrica.

Desta forma, o conjunto probatório é suficiente para a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Do arrependimento posterior.

No que tange ao pleito subsidiário de reconhecimento da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, também não merece acolhimento.

Para a configuração dessa minorante, é necessário que o agente, por ato voluntário, repare o dano ou restitua a coisa até o recebimento da denúncia, em crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

No caso em análise, embora o apelante tenha afirmado que "pagou uma multa" à empresa Energisa, não há nos autos qualquer documento que comprove efetivamente a reparação do dano causado à vítima, nem que demonstre que tal pagamento ocorreu antes do recebimento da denúncia.

Além disso, não está evidenciado nos autos que o pagamento da referida multa tenha sido um ato voluntário do agente, parecendo, antes, que foi uma imposição administrativa da empresa concessionária para evitar a interrupção do fornecimento de energia, conforme o próprio apelante declarou em juízo: "Paguei a multa para não haver interrupção no fornecimento de energia".

Dessa forma, não estando preenchidos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal, não há como acolher o pleito defensivo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025